Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVANTE: ROSANE REGINA MARQUETO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Rosane Regina Marqueto contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor do Agravado no 3220-77.2017.811.0050- Cód 92404, ajuizada pela Agravante, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante.
Alega que, o pedido de justiça gratuita feito pela agravante, merece ser revisto e concedido, haja vista que não dispõe de condições financeiras, para arcar com as despesas processuais, em detrimento do seu sustento e de sua família.
Sustenta que, o argumento utilizado pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, não pode ser nesta data aceito, eis que a situação financeira da Agravante está muito pior do que aquela época do ajuizamento da ação. Que hoje não possui inquilino em sua quitinete, vez que a constante iminência de alagamento do apartamento, restou prejudicada a locação.
Afirma que, hoje a única fonte de renda da Agravante é a locação de um único imóvel, conforme se vê anexo, o que lhe garante uma renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Assevera que, quanto ao fato da Agravante estar sendo defendida por advogada particular, tal fato está combatido no novo CPC, pois conforme citado abaixo no corpo deste recurso, artigo 99, parágrafo 4o o do CPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Apor isso, requer, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento concedendo a justiça gratuita, e determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende a Recorrente a concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento com deferimento do pedido de justiça gratuita.
Ab initio, no que se refere ao pedido de justiça gratuita formulado no presente Recurso, em análise dos documentos juntados pela agravante, (carteira de trabalho e comprovante de contrato de recebimento de aluguel, no valor de R$ 1500,00 mil e quinhentos reais), e, considerando ainda a informação de que é isenta quanto a obrigação de declaração de imposto de renda, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pois bem.
Para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Outrossim, o artigo 300, caput, do mesmo Código dispõe sobre a tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser deferido, a uma, porque vislumbro, in casu, a existência de grave lesão de difícil reparação, dado que o Agravante não possui recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais; a duas, porque, a priori, após uma análise perfunctória dos autos, constato, no caso, evidências da probabilidade do direito da Agravante.
De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira. Confira-se:
Art. 99, §3o, do CPC: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ademais, ressalta que em análise aos documentos juntados pela agravante, (carteira de trabalho e comprovante de contrato de recebimento de aluguel, no valor de R$ 1500,00 mil e quinhentos reais), e, considerando, ainda a informação de que é isenta quanto a obrigação de declaração de imposto de renda), o que demonstra sua hipossuficiência para recolher as custas.
Importante ressaltar ainda, que, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada para que seja beneficiária da Justiça gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.
Seguindo essa linha, temos o seguinte entendimento jurisprudencial já esboçado por essa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custa, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).
Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(AI 45229/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017). [Destaquei]
Desse modo, tenho que tais argumentos bastam para a concessão do efeito ativo ao presente recurso, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e dos documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a antecipação de tutela recursal para deferir a justiça gratuita requestada é medida que se impõe.
Diante de tais considerações, em sede de antecipação de tutela recursal, CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.